Tribunal: TJDFT
Processo: 0732354-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NINTEDANIBE. ROL DA ANS. ART. 10, VI, DA LEI 9.656/1998. INEXIGIBILIDADE DE COBERTURA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível proposta pelo recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual buscava o fornecimento do medicamento Nintedanibe, prescrito para tratamento de Pneumonia Intersticial Não Específica / Fibrose Pulmonar Progressiva.
2. O juízo de origem entendeu pela licitude da negativa de cobertura, por se tratar de medicamento de uso domiciliar excluído do rol obrigatório da saúde suplementar, bem como afastou a existência de dano moral.
3. O recorrente sustenta que o fármaco seria de cobertura obrigatória, por ser a única alternativa terapêutica disponível, asseverando que a negativa viola a função social do contrato e o direito fundamental à saúde.
4. A operadora apresentou contrarrazões defendendo: (i) perda superveniente do objeto; (ii) licitude da negativa com base no art. 10, VI, da Lei 9.656/1998 e na RN/ANS 465/2021; (iii) ausência dos requisitos da Lei 14.454/2022; (iv) precedentes do STF, STJ e do TJDFT pela legalidade da recusa; e (v) inexistência de dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Consiste em: (i) definir se é obrigatória a cobertura do medicamento Nintedanibe pelo plano de saúde, apesar de se tratar de uso domiciliar; e(ii) estabelecer se a negativa configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de perda superveniente do objeto não se acolhe. O fato de o medicamento ter sido fornecido temporariamente pelo SUS, por força de liminar em ação distinta, não elimina o interesse processual na presente demanda, nem afasta a necessidade de exame da legalidade da negativa contratual. A decisão que autorizou o fornecimento possui natureza precária, podendo ser revista ou cessada, não havendo garantia de continuidade do tratamento.
7. No mérito, a legislação de saúde suplementar exclui da cobertura mínima obrigatória o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, conforme expressamente previsto no art. 10, VI, da Lei 9.656/1998. O Nintedanibe não se enquadra nas exceções legais, que abrangem apenas antineoplásicos orais e correlatos.
8. A regulamentação da ANS (RN 465/2021) reafirma a vedação, indicando que medicamentos administrados fora de ambiente hospitalar não integram o rol obrigatório. Os pareceres técnicos da própria agência reiteram que o Nintedanibe não está incluído na cobertura mínima.
9. O Superior Tribunal de Justiça definiu que tratamentos não constantes do rol só podem ser exigidos quando não incidem as exceções previstas no art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que medicamentos domiciliares permanecem excluídos, salvo previsão legal, contratual ou normativa específica, o que não ocorre no caso. (REsp 2.071.955/RS).
10. O contrato firmado entre as partes repete a exclusão legal, de modo que a determinação de cobertura equivaleria à modificação unilateral de cláusula contratual válida, afrontando o equilíbrio das relações privadas. A prescrição médica, embora relevante, não pode criar obrigação contratual ou legal inexistente.
11. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de considerar lícita a negativa de medicamentos domiciliares não contemplados nas exceções legais, confirmando não haver abusividade na conduta da operadora. (APC 0712726-53.2024.8.07.0001; APC 0748720-79.2023.8.07.0001; APC 0702604-61.2023.8.07.0018).
12. Quanto ao dano moral, inexistem elementos que indiquem abuso ou irregularidade na recusa. A operadora atuou dentro dos limites legais, regulatórios e contratuais, no exercício regular de direito, não configurando ilicitude apta a gerar compensação.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.